Tribunal: TJDFT
Processo: 0721022-17.2022.8.07.0007
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-04
Data de publicação: 2025-09-19

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. COMPRA DE VEÍCULO. GOLPE. CHEQUE SEM FUNDOS. VENDA POSTERIOR A EMPRESA. MÁ-FÉ E CONLUIO NÃO DEMONSTRADOS. TERCEIRO DE BOA-FÉ. ANULAÇÃO DO NEGÓCIO JURÍDICO. DESCABIDA.
1. O dolo de terceiro não anula o negócio jurídico quando o beneficiário não sabia nem tinha como saber do vício, conforme disposto no art. 148 do Código Civil.
2. O negócio jurídico não é passível de invalidação se o terceiro estiver imbuído de boa-fé.
3. Recai sobre o autor o ônus da prova quanto aos fatos constitutivos do seu direito, nos termos do art. 373, I, do CPC, sob pena de não se reputarem verdadeiros os fatos alegados.
4. A anulação do negócio jurídico demanda comprovação de que a compradora tinha ou deveria ter conhecimento do dolo praticado pela vendedora contra o proprietário anterior.
5. Na hipótese, restou demonstrado que a empresa compradora do veículo realizou o negócio imbuída de boa-fé. Assim, não se justifica o desfazimento do negócio jurídico, devendo ser mantida a sentença recorrida.
6. Recurso parcialmente conhecido e desprovido.